Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-11.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001565-11.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA APELADO: VALTER SANTOS NUNES JUNIOR Advogado(s):LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação anulatória, declarou a inexigibilidade de débito oriundo de suposta fraude no medidor de consumo e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o recurso é tempestivo; (ii) é legítima a cobrança por recuperação de consumo sem a apresentação em juízo do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); (iii) a suspensão do serviço com base em débito irregular configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; e (iv) os consectários legais aplicados na sentença devem ser adequados de ofício. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. O recurso de apelação foi protocolado dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme certidão dos autos. 4. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária é objetiva e, com a inversão do ônus da prova, cabia a ela demonstrar a regularidade do procedimento de apuração da suposta fraude, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A ausência do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nos autos impede a verificação da legalidade do procedimento administrativo, tornando a cobrança do débito por recuperação de consumo ilegal e abusiva. 6. A interrupção de serviço essencial com base em débito declarado inexigível configura ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado para a reparação. 7. Os consectários legais, por serem matéria de ordem pública, devem ser ajustados de ofício para se adequarem à nova legislação (Lei nº 14.905/2024). IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido, com reforma parcial da sentença, de ofício, para readequar os consectários legais. Tese de julgamento: "1. A ausência de apresentação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em juízo pela concessionária de energia elétrica torna inexigível o débito por recuperação de consumo, por inviabilizar a aferição da regularidade do procedimento administrativo. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito inexigível constitui ato ilícito que gera dano moral in re ipsa. 3. Em condenações por dano moral, os consectários legais devem ser ajustados de ofício para aplicar Lei nº 14.905/2024 a partir da sua vigência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, pub. 18.12.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001565-11.2023.8.05.0172, em que é apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado(s) VALTER SANTOS NUNES JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando parcialmente a sentença, de ofício, pelas razões adiante expendidas.